Tribunal: TJES
Processo: 0000767-93.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-93.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

APELADO: BELARMINO PEREIRA NETO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL E PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA EM MOMENTO ANTERIOR AO CASAMENTO. QUESTÃO INCONTROVERSA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PELA RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NA CONSTRUÇÃO CASA. DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar. Nulidade da Sentença.

I.I.
A Recorrente alega que o Magistrado de Primeiro Grau teria indeferido o pedido de produção de prova pericial formulado em sede de Contestação, prejudicando, assim, a análise do real valor do imóvel objeto da pretensão de partilha.

I.II.
Em sede de Contestação, a Requerida/Recorrente impugnou de maneira expressa o valor do imóvel atribuído pelo Autor, ao pontuar que
“o requerente apresentou o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), todavia, não anexou laudo de avaliação de forma a convalidar sua suposta avaliação carecendo de comprovação de fato o valor ora informado”
. Nesse contexto, postulou pela produção dos seguintes elementos de prova:
“depoimento pessoal da Requerida, juntada de documentos, expedição de ofícios, perícias e demais provas pertinentes”
(fl. 87).

I.III.
O Juízo de origem determinou a intimação do Autor para Réplica e, sequencialmente, exarou a Decisão saneadora de fls. 149/151-v, oportunidade em que deferiu apenas a produção de prova oral [depoimento pessoal da requerida, pleiteado pelo autor em sua petição inicial, e pela colheita de prova testemunhal, conforme requerido pela ré às fls. 86], esclarecendo, na oportunidade, que
“se operou a preclusão (lógica ou temporal) com relação aos demais meios de prova admitidos em direito”
.

I.IV.
Muito embora a Recorrente tenha justificado a necessidade de produção da prova técnica pericial, certo é que o seu indeferimento ocorreu por fundamento inidôneo, uma vez que não haveria se falar em preclusão no caso em comento.

I.V.
A verificação do real valor do imóvel é indispensável no caso em apreço, sobretudo quando a própria Sentença relega à fase de Liquidação a apuração de alugueis devidos pela posse exclusiva do imóvel após o período de separação de fato das partes. Um dos critérios observados para se fixar a quantia correspondente ao aluguel mensal é, justamente, o valor do imóvel.

I.VI.
Não há óbice no sentido de que a apuração do real valor do imóvel a ser partilhado também seja postergado para a fase de Liquidação de Sentença, a fim de aproveitar os atos processuais até então praticados nos autos, primando, inclusive, pelos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

I.VII.
A questão relacionada ao valor do imóvel não interfere na análise da matéria preponderante e, eminentemente de direito, que lhe é anterior, qual seja, a verificação acerca da inclusão, ou não, do imóvel na partilha de bens decorrente da decretação do divórcio.

I.VIII. Preliminar rejeitada, sem prejuízo do reconhecimento da necessidade de reforma da Sentença no que diz respeito ao reconhecimento de que o valor do imóvel objeto de partilha é aquele apontado na petição inicial, o que deverá ser também objeto de prova pericial a ser produzida na fase de Liquidação de Sentença.

II. Mérito.

II.I.
Na hipótese, é incontroverso o fato de que as partes mantiveram união estável em fase anterior ao casamento, subsistindo discussão, apenas e tão somente, quanto à existência de esforço comum na aquisição e construção de imóvel no decorrer do período de convivência.

II.II.
Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Piso reconheceu que o imóvel que servia de residência do casal, apesar de haver sido adquirido apenas em nome da Recorrente [conforme contrato de compra e venda acostado aos autos] e, contando com o auxílio financeiro de seu genitor, deveria integrar a partilha de bens, pois o Recorrido também havia enveredado esforços na construção da casa.

II.III.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que na partilha dos bens decorrentes de dissolução de União Estável, presume-se o esforço comum na aquisição dos bens.

II.IV.
A Recorrente visa afastar a incidência da regra geral, sob o argumento de inexistência de esforço comum, bem como porque o imóvel teria sido objeto de doação por seu genitor, o qual, inclusive, teria financiado toda a construção do imóvel, acarretando na sua incomunicabilidade, nos termos do supracitado artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.

II.V.
O conjunto probatório caminha justamente em sentido diverso, demonstrando que o Recorrido, embora não tenha contribuído em pecúnia para erguer o lar do casal, contribuiu mediante esforço próprio, tendo trabalhado efetivamente na construção, fato, inclusive, reconhecido pela testemunha arrolada pela Recorrente.

II.VI.
Não há nos autos elementos robustos para comprovar que a intenção do contrato de compra e venda celebrado entre a Recorrente e seus genitores, no período da união estável, tinha, na verdade, como objetivo uma doação, a fim de afastar eventual partilha do imóvel em caso de dissolução da sociedade conjugal, como de fato ocorreu posteriormente.

II.VII.
“A sub-rogação constitui exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida quando cabalmente comprovada (...)”
(
TJRS
; AC: 70081388449 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 25/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019).

II.VIII.
Não se verificam razões plausíveis para alterar a compreensão externada na Sentença recorrida quanto à necessidade de manter o imóvel litigioso na partilha de bens.

II.IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida, exclusivamente, quanto à necessidade de ampliar a prova pericial a ser realizada em sede de Liquidação de Sentença, para englobar a avaliação do imóvel, apurando-se o seu real valor, para fins de adequação dos valores na partilha de bens
e fixação do valor do aluguel a favor do Autor entre março/2002 e até a dissolução do estado de composse do bem imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 217/235) em razão da
SENTENÇA
(fls. 204/206-v) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS
ajuizada por
BELARMINO PEREIRA NETO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para:
“(1) partilhar os bens apontados na petição inicial, pelos valores descritos (soma de R$ 123.100,00) e as dívidas (R$ 3.152,93) na ordem de 50% para cada uma das partes, mantendo a titularidade condominial até que sobrevenha a partilha; e (II) condenar a requerida ao pagamento de aluguéis ao autor entre março de 2020 até a dissolução do estado de composse da coisa, em patamar a ser fixado em liquidação de sentença”
. Por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuindo à Requerida a integralidade dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 86, parágrafo único do Diploma Processual, arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em 13% do valor da causa, à luz do disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Irresignada, a Recorrente suscita, inicialmente,
preliminar de nulidade da Sentença
, sob o fundamento de que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado em Contestação de produção de prova pericial destinada à apuração do real valor do imóvel a ser partilhado, acaso mantida a condenação imposta.

No mérito, alega a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel litigioso, na medida em que a real intenção do vendedor [genitor da Recorrente] seria promover uma doação, tendo a sua filha como única beneficiária, situação que excluiria o referido bem da partilha.

Aduz, ainda, que foi o próprio genitor quem, de fato, custeou toda a construção da casa [mão-de-obra e materiais], não tendo o Autor/Recorrido contribuído financeiramente para erguer a moradia do casal, defendendo, inclusive, que caberia ao Autor o ônus de comprovar os valores por ele destinados à referida construção.

Requer, assim, a nulidade da Sentença recorrida e, acaso superada a preliminar arguida, a sua reforma, a fim de excluir o imóvel litigioso da partilha.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões às fls. 242/252.

I - PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA)

No bojo da minuta recursal, a Recorrente alega que o Magistrado de Primeiro Grau teria indeferido o pedido de produção de prova pericial formulado em sede de Contestação, prejudicando, assim, a análise do real valor do imóvel objeto da pretensão de partilha.

Em análise dos presentes autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro grau, por ocasião da análise preliminar dos autos, proferiu a Decisão de fls. 58/60, determinando que as partes procedessem à especificação das provas que pretendiam produzir.

Em sede de
Contestação
, a Requerida/Recorrente impugnou de maneira expressa o valor do imóvel atribuído pelo Autor, ao pontuar que
“o requerente apresentou o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), todavia, não anexou laudo de avaliação de forma a convalidar sua suposta avaliação carecendo de comprovação de fato o valor ora informado”
. Nesse contexto,
postulou pela produção dos seguintes elementos
de prova:
“depoimento pessoal da Requerida, juntada de documentos, expedição de ofícios,
perícias
e demais provas pertinentes”
(fl. 87).

Na sequência dos atos processuais, o Juízo de origem determinou a intimação do Autor para Réplica e, sequencialmente, exarou a
Decisão saneadora
de fls. 149/151-v, oportunidade em que
deferiu apenas a produção de prova oral
[depoimento pessoal da requerida, pleiteado pelo autor em sua petição inicial, e pela colheita de prova testemunhal, conforme requerido pela ré às fls. 86], esclarecendo, na oportunidade, que
“se operou a preclusão (lógica ou temporal) com relação aos demais meios de prova admitidos em direito”
.

Registra-se, neste aspecto, que muito embora a Recorrente tenha justificado a
necessidade de produção da prova técnica pericial, certo é que o seu indeferimento ocorreu por fundamento inidôneo, uma vez que não haveria se falar em preclusão no caso em comento.

Não obstante, verifica-se que a Recorrente não manifestou qualquer irresignação recursal específica, a tempo e modo, sendo que o eventual cabimento de Agravo de Instrumento, nesse caso, seria eventualmente avaliado sob a tese de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois o indeferimento de prova pericial não está contemplado dentre as hipóteses legais de cabimento da referida espécie recursal.

Desta forma, a ausência de interposição de Agravo de Instrumento, à época, não pode prejudicar a alegação da matéria em sede de Apelação Cível, tal como ora formulado.

Fixadas tais premissas, tenho que a verificação do real valor do imóvel é indispensável no caso em apreço, sobretudo quando a própria Sentença relega à fase de Liquidação a apuração de alugueis devidos pela posse exclusiva do imóvel após o período de separação de fato das partes.

Não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que um dos critérios observados para se fixar a quantia correspondente ao aluguel mensal é, justamente, o valor do imóvel, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - DESENTRANHAMENTO DOCUMENTOS - CERCEAMENTO DEFESA - AÇÃO ARBITRAMENTO ALUGUÉIS - EX-COMPANHEIROS - USO EXCLUSIVO - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR - LIQUIDAÇÃO SENTENÇA.

Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o Juízo a quo. Tratando-se de documento referente a circunstâncias já alegadas pela parte em primeiro grau e observando-se o contraditório, os Tribunais pátrios vêm admitindo a possibilidade de sua juntada posterior, inclusive, em sede de apelação, mormente quando não demonstrada a má-fé da parte ou ausente a hipótese da chamada "guarda de trunfos. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, e, de outro lado, indeferir as que repute inúteis para o caso, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial e oral pretendidas são prescindíveis e inócuas para o desate da lide.
Com o fim da união estável e permanecendo apenas um dos ex-companheiros no uso e habitação do imóvel objeto de partilha, é medida de justiça a fixação de aluguel, a título de indenização pelo uso exclusivo do bem, em favor do condômino que se encontra alijado da utilização do bem comum. A partir do arbitramento do aluguel possível também o rateio proporcional das despesas relativas à propriedade do imóvel, as quais não se relacionam ao seu uso. Não sendo possível, diante dos elementos constantes dos autos, apurar o valor devido a título de aluguéis, deve ser procedida a liquidação de sentença por arbitramento,
observando-se o valor do imóvel
, as práticas locativas e a quota parte do bem atribuída a cada um dos condôminos.

(
TJMG
; AC: 10000222394066001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Sucede, contudo, que não há óbice, no sentido de que a apuração do real valor do imóvel a ser partilhado também seja postergado para a fase de Liquidação de Sentença, a fim de aproveitar os atos processuais até então praticados nos autos, primando, inclusive, pelos princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.

Isto porque, a questão relacionada ao valor do imóvel não interfere na análise da matéria preponderante e, eminentemente de direito, que lhe é anterior, qual seja, a verificação acerca da inclusão, ou não, do imóvel na partilha de bens decorrente da decretação do divórcio.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de nulidade de Sentença
, sem prejuízo, todavia, de reconhecer a necessidade de reforma da Sentença no que diz respeito ao reconhecimento de que o valor do imóvel objeto de partilha é aquele apontado na petição inicial, o que deverá ser também objeto de prova pericial a ser produzida na fase de Liquidação de Sentença
.

MÉRITO

Na hipótese, é incontroverso o fato de que as Partes mantiveram união estável em fase anterior ao casamento, subsistindo discussão, apenas e tão somente, quanto à existência de esforço comum na aquisição e construção de imóvel no decorrer do período de convivência.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Piso reconheceu que o imóvel que servia de residência do casal, apesar de haver sido adquirido apenas em nome da Recorrente [conforme contrato de compra e venda acostado aos autos] e, contando com o auxílio financeiro de seu genitor, deveria integrar a partilha de bens, pois o Recorrido também havia enveredado esforços na construção da casa.

É o que, inclusive, se observa do seguinte trecho do
decisum
recorrido, senão vejamos:

“(...)

À luz da eventualidade, nada se referiu quanto ao reconhecimento da relação de união estável existente entre ambos antes do casamento já dissolvido, ou seja, entre 2008 a 2013, não cumprindo ônus de impugnação especificada dos fatos (princípio da eventualidade).

(...)

À luz do art. 1.723 do cc, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.

(...)

Dito isso, passo a tratar dos bens a serem partilhados, parte deles, em tese, adquiridos durante essa união estável.

Consoante a disposição do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. E segundo as regras inerentes ao regime de comunhão estável, sobretudo aquelas constantes dds artigos 1.658 e 1.660, inciso 1 do Código Civil, os bens adquiridos a título oneroso pelo casal, na constância da união, entram na comunhão, havendo presunção relativa de que foram adquiridos pelo esforço comum (TJES, APL 048130237109).

Aqui entendo que a presunção não foi afastada.

Quanto ao imóvel e à residência erigida, embora a requerida questione sua partilha afirmando que o negócio jurídico de fls. 19 a 20 foi simulado (senão maculado por erro ou coação), ou seja, a intenção nele expressada não é a que reflete a vontade dos interessados, compreendo não haver prova suficientemente convincente de que os negociantes não o queriam realizar na forma do instrumento em exame.

Defende a requerida que apesar de nele estar referenciado um compromisso particular de compra e renda, a verdade é que seu pai teria doado o imóvel para si e igualmente patrocinado a construção sobre ele erigida, onde o casal passou a conviver em matrimônio.

Entretanto, respeitando-se a natural divergência da ré, não encontrei os indícios de que os alienantes tenham sido coagidos pelo requerente ou levados a erro por ele. Igualmente a ora requerida, que igualmente figura na avença em questão.

Muito menos vejo qualquer evidência prática indicando a existência de erro nesse negócio.

Essa conclusão parece mais acertada levando-se em consideração que aquele ato jurídico, expressão fidedigna de vontade, contou com a anuência dos filhos dos alienantes e de testemunhas, os quais não foram trazidos em juízo para negarem ou reafirmarem o teor da avença.

Pela redação do art. 140 do CC, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Não extraio da prova dos autos que se subsume a essa situação.

Não vejo também sinais de uma simulação no caso. Embora acredite que os genitores possuíam uma intenção moral e sentimental de ajudar de todas as formas possíveis a requerida, sua filha (o que pode, v.g., ter se revelado no preço ou nas condições de pagamento), acredito que o negócio, ainda assim, foi expressão da real vontade manifestada, estando cientes as partes das consequências dele advindas em caso de dissolução do vínculo, como eventualmente se deu.

Por certo que a requerida e seus genitores talvez possam não ser se valido de um apoio técnico apropriado para a avença, ocasião em que poderiam ter mais conhecimentos sobre as consequências jurídicas do ato. Contudo, a falta desse apoio técnico só vem a confirmar que a vontade manifestada é natural, ínsita, senão instintiva. Os vendedores alienaram (negócio oneroso) a laje para a requerida enquanto mantinha união estável com o autor, e, como dimana da prova testemunhal, ele contribuiu (ainda que exclusivamente por força de trabalho e de seu apoio) para erigir a residência.

Essa compreensão pode ainda ser retirada com fulcro na boa-fé objetiva. Veja-se que o autor não participou da avença questionada. As consequências jurídicas dela, portanto, o afetam de forma lateral, como um terceiro.

Entendo que pelo princípio da proteção da confiança, corolário da boa-fé objetiva, ele acreditou no negócio tal como expressamente declarado e, como revelam as demais provas, criou a expectativa real que o direcionou a outras condutas ou comportamentos a partir de então, inclusive contribuir para erigir a residência do casal.

Soubesse da doação, seu comportamento talvez seria outro e quiçá, quem sabe, sequer haveria hoje uma construção sobre esse imóvel.

A incerteza do comportamento da parte (se em condições usuais ela soubesse qual a verdadeira intenção omitida), só vem a indicar que, ao menos para ele - que nada avançou e é afetado de forma transversa - aplica-se inteiramente a relação tal como expressada, escrita.

Pelo teor do Enunciado n.° 21 da I Jornada de Direito Civil do CJF, a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.

Chancelar um entendimento contrário - ao menos com relação ao demandante - seria o mesmo que anuir com um comportamento contraditório que se dá unicamente pelo término da união. Durante a união ou casamento ninguém vindicou por tutela jurídica questionando o negócio. Mas depois do término, no momento da apuração dos haveres, não raro surgem várias alegações, inclusive as que vão de encontro a comportamento sólido anterior.

Só estou munido de indícios no sentido de que, com base na promessa de compra e venda não levada a registro, ocorrida durante a união estável, direcionou o autor, juntamente com a ré, comportamento voltado à construção da residência do casal e, igualmente - tamanha a certeza da relação - a formalização da união através do casamento.

(...)

Embora talvez não se possa negar que o pagamento pela construção da residência exigiu o esforço financeiro do pai da requerida, trata-se de comportamento que em nada influencia na validade do negócio jurídico questionado, porquanto tratar-se de uma outra relação jurídica (desta participando efetivamente o requerente).

A aqui a questão passa a ser de adimplemento contratual - outro contrato, por sinal - mesmo verbal ou decorrente de um comportamento das partes envolvidas, que não afeta o plano da existência e tampouco da validade do contrato.

De todo modo (e ainda que assim não fosse), os documentos trazidos junto à contestação não se correlacionam diretamente com os gastos para erigir a construção controvertida.

Revela, simplesmente - porque não são documentos fiscais - que no cadastro de cliente do pai da requerida foram listados produtos possivelmente para emprego em certa construção.

Não há qualquer outro dado indicando precisamente que tais materiais foram empregados especifica e necessariamente na obra controversa, embora razoavelmente pudessem o ser. Quiçá há também o comprovante de quem, pessoalmente teria quitado as obrigações ali declinadas.

Os elementos, portanto, apesar da louvável tentativa de trazer um maior número de informações possíveis à formação do convencimento, são precários à finalidade de demonstrar que o imóvel não se comunicaria com o autor pelos motivos elencados.

A testemunha Luiz Antônio Schreiber Gonçalves realmente afirma que foi contratado pelo pai da requerida, e que o requerente não ajudou na construção da obra, pontuando que todo o material utilizado na construção era solicitado diretamente ao pai da requerida.

É importante consignar, a esse despeito, que, se realmente o pai da requerida se propôs a custear os materiais de construção pelas dificuldades financeiras do casal, o fez quando a requerida já havia adquirido o imóvel (direito de laje) na constância da união estável, e como não há um contrato revelando precisamente qual era a intenção verdadeira dessa conduta, há margem para compreender que a intenção (vontade revelada pela conduta) era praticar um ato em prol da sociedade conjugal da qual sua filha era parte essencial.

Quero dizer, mais precisamente, que as provas dos autos não caminham para apontar que a conduta do genitor visava unicamente se direcionar para doar o imóvel ou mesmo a construção à sua filha.

Sua postura, senão, está mais alinhada a uma ajuda financeira ao casal, prestigiando a manutenção e crescimento dessa unidade familiar.

Por outro lado, se essa compreensão não se confirmar, ainda que o imóvel tenha sido edificado pelo patrocínio financeiro do pai da requerida, pressupõe o art. 1.255 do CC aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito, do proprietário, as sementes, plantas e construções.

Enfim, não há dados suficientemente precisos para certificar a real vontade do pai da requerida em talvez quitar exclusivamente os materiais de construção.

Portanto, pelos vários cenários que analisada a postura, não encontro substrato que permita concluir que o imóvel foi doado à requerida, que o negócio, pois, foi simulado; tampouco vejo indícios de coação ou erro e, mais, vejo senão que o comportamento das partes foi direcionado a confirmação da compra e venda.

Mais uma vez cabe a reafirmação de que na união estável vige o regime de comunhão parcial de bens, do qual decorre uma presunção de que os bens adquiridos nessa constância deram-se pelo esforço comum. As provas não me permitem uma conclusão em contrário.

Portanto, o bem ou sua expressão econômica, definitivamente, deve ser partilhado.”

Com efeito, sobreleva acentuar que o artigo 226, § 3º, da Constituição da República, define o instituto da União Estável, reconhecendo-o como entidade familiar, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Artigo 226
- A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º
- Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Por sua vez, os artigos 1.723 e 1.724, do Código Civil, consignam os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da União Estável,
verbatim
:

“
Artigo 1.723
- É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Artigo 1.724
- As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.”

O conteúdo jurídico das normas supracitadas revela indicativo de se afigurar como condição necessária para o reconhecimento da União Estável,
a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Restando caracterizada nos autos a União Estável com sua posterior dissolução, revela-se imperiosa a aplicação dos seguintes dispositivos do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 1.725.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
.
”

“
Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
.”

“
Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

I -
os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;”

Nesta seara, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
na partilha dos bens decorrentes de dissolução de União Estável, presume-se o esforço comum na aquisição dos bens
, senão vejamos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. OFERECIMENTO INTEMPESTIVO DA CONTESTAÇÃO. RÉU REVEL NÃO PRODUZIU PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS AUTORAIS. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM DOS COMPANHEIROS NÃO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITO DE POSSE DOTADO DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

3) Quanto ao mérito, é sabido que, cuidando-se do regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/2002), o bem adquirido na constância da união estável a título oneroso, via de regra, entra na comunhão (art. 1.660, I, CC/2002). Assim também dispõe o art. 5º da lei nº 9.278/96, que trata da entidade familiar reconhecida como união estável, estabelecendo a presunção do esforço comum dos companheiros na aquisição de bens.

4) Por isso, a afirmação do apelante no sentido de que, na constância da união, nada adquiriram com recursos provenientes do esforço comum, ainda que tivesse sido comprovada, não tem aptidão para afastar a caracterização da meação e a consequente partilha dos bens com a dissolução da união estável. Isso porque, todos os bens adquiridos durante a união estável são frutos de ajuda mútua, de colaboração recíproca, sendo completamente inócua a alegação de falta de esforço comum.

5) Outrossim, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que adquiriu os bens em momento anterior à constituição da união estável ou mediante sub-rogação de bens particulares. Com efeito, em suas razões recursais, restringe-se a afirmar que ficou definido na escritura pública que não se comunicariam os bens exclusivos de cada um em momento anterior à união estável.

6) O simples fato de a titularidade sobre o bem imóvel não ter sido regularmente registrada na matrícula do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis não impede que o mesmo seja partilhado. Não poderia ser diferente, já que a posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Aliás, a posse tanto tem teor econômico que foi adquirida pelos companheiros mediante o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7) Recurso conhecido e desprovido. (...)”

(
TJES
; 0015597-07.2016.8.08.0048; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 23/02/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – MERA DECLARAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS – GUARDA DOS INFANTES – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL ORIENTANDO A PERMANÊNCIA COM A GENITORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

4 – Requisitos do artigo 1.723 do Código Civil configurados. Casal que conviveu como se casados fossem, por período considerável. Animus familiae comprovado. Prova testemunhal e documental que demonstram a existência da união estável. Bens que, adquirido na constância, devem ser partilhados, pois presume-se o esforço comum na aquisição.
(...)”.

(
TJES
; 0901234-18.2008.8.08.0000 (024089012348);
QUARTA CÂMARA CÍVEL
; Rel. Des. ROBSON

LUIZ ALBANEZ; Julg. 15/06/2015)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS COMUNS. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Presume-se que os bens adquiridos na constância da união estável pertencem ao casal, salvo quando provado que a aquisição tiver por título uma causa anterior à união estável
.

2. A mera afirmação em depoimento pessoal de que o imóvel foi adquirido com recursos provenientes de patrimônio anterior, sem a necessária prova quanto aos recursos empregados não é capaz de afastar a presunção legal.

3.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
; AC 20000005965; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 13/04/2010; DJES 21/06/2010; Pág. 31)

Consoante o exposto, verificada a união estável entre as Partes em período anterior ao da compra e construção do imóvel residencial objeto do litígio, com a dissolução do matrimônio, o imóvel em questão, via de regra, deve ser partilhado entre o casal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

No contexto das razões recursais, a Recorrente visa afastar a incidência da regra geral, sob o argumento de inexistência de esforço comum, bem como porque o imóvel teria sido objeto de doação por seu genitor, o qual, inclusive, teria financiado toda a construção do imóvel, acarretando na sua incomunicabilidade, nos termos do supracitado artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.

Sucede, contudo, que inexistem provas suficientes no autos para comprovar tais alegações.

A rigor, consoante bem pontuado na Sentença, o conjunto probatório caminha justamente em sentido diverso, demonstrando que o Recorrido, embora não tenha contribuído em pecúnia para erguer o lar do casal, contribuiu mediante esforço próprio, tendo trabalhado efetivamente na construção, fato, inclusive, reconhecido pela testemunha arrolada pela Recorrente.

Ademais, também não há nos autos elementos robustos para comprovar que a intenção do contrato de compra e venda celebrado entre a Recorrente e seus genitores, no período da união estável, tinha, na verdade, como objetivo uma doação, a fim de afastar eventual partilha do imóvel em caso de dissolução da sociedade conjugal, como de fato ocorreu posteriormente.

Aliás, sequer foram produzidas provas testemunhais para tanto, na medida em que as indagações feitas às testemunhas em sede de audiência tiveram como foco principal, a participação, ou não, do Recorrido na construção do imóvel.

Não se pode olvidar, inclusive, que
“a sub-rogação constitui exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida quando cabalmente comprovada (...)”
(
TJRS
; AC: 70081388449 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 25/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019).

Sendo assim, não verifico razões plausíveis para alterar a compreensão externada na Sentença recorrida quanto à necessidade de manter o imóvel litigioso na partilha de bens.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença recorrida, exclusivamente, quanto à necessidade de ampliar a prova pericial a ser realizada em sede de Liquidação de Sentença, para englobar a avaliação do imóvel, apurando-se o seu real valor, para fins de adequação dos valores na correspondente partilha de bens e fixação do valor do aluguel a favor do Autor entre março/2002 e até a dissolução do estado de composse do bem imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)